Tribunal: TJMT
Processo: 1005591-58.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1005591-58.2019.8.11.0007
RECORRENTE: ALVARINA DE OLIVEIRA SILVA
RECORRIDO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ALVARINA DE OLIVEIRA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 108251454):
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – AGRAVO DESPROVIDO. “O instituto da litigância de má-fé visa sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária.” (TJMT, AP n. 1000747-32.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)
(TJ-MT 10055915820198110007 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo interno, que manteve a decisão de id 103556459 que negou provimento à apelação interposta por Alvarina de Oliveira Silva e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com condenação da autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no percentual 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em decorrência da gratuidade judiciária, bem como em multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, por litigância de má-fé.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 489, II e §1o, IV do CPC e 1022, II do CPC, ao argumento de que “(...) a decisão recorrida foi omissa, na medida que não enfrentou argumento relevante deduzido pelo(a) Recorrente, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, levando ao provimento do recurso. (...)”.
Suscita, além de divergência jurisprudencial, a afronta aos artigos 79, 80 e 81 do CPC, porquanto “(...) diante da ausência de comprovação de que o(a) recorrente tenha alterado a verdade dos fatos, com intuito de induzir o juízo em erro, e causar prejuízo à recorrida, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé. (...)”.
Recurso tempestivo (id 111951968).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 111871951).
Contrarrazões apresentadas (id 115646990).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1°, IV e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega de forma genérica que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões suscitadas nos autos.
Na hipótese, o juízo singular julgou improcedentes os pedidos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, condenando a parte autora/recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Do exame do acórdão hostilizado, verifica-se a seguinte ponderação adotada nas razões de decidir:
“(...) apesar de a apelante relatar que não contratou os serviços, a sentença se mostra escorreita, porquanto os documentos apresentados pelo apelado comprovam a contratação dos serviços, de forma que apesar de não ter sido realizada a perícia, o conjunto probatório aponta a regularidade da contratação, uma vez que a identidade das assinaturas constantes no contrato de empréstimo (ID 98493452, pp. 1-2) e nos documentos trazidos por ambas as partes, convencem da existência da relação jurídica entre eles, e por consequência, a legalidade da cobrança da dívida.
Ademais, verifica-se que a cópias do comprovante de renda e de endereço (ID 98493452, pp. 4-5), os quais foram emitidos à época da contratação, assim como a cópia da transferência bancária feita por meio de TED (ID 98493453), e dos seus documentos pessoais (ID 98493452, pp. 3, 6-8), evidências essas que corroboram com as demais provas.
Desse modo, a apelante não logrou êxito em comprovar qualquer irregularidade na cobrança, por essa intelecção é que não se evidencia a ocorrência de ato ilícito. Portanto, inexistindo ilicitude, impossível se reconhecer qualquer dano. (...)”. (g.n).
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos art. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos 79, 80 e 81 do CPC está amparada na assertiva de que “(...) diante da ausência de comprovação de que o(a) recorrente tenha alterado a verdade dos fatos, com intuito de induzir o juízo em erro, e causar prejuízo à recorrida, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé. (...)”.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto recorrido que é devido o pagamento de multa por litigância de má-fé, pois “(...) o apelante realizou a contratação, beneficiou-se dos valores e depois pretende a restituição e indenização, evidenciando a lesão processual. (...)”.
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. DANO MORAL INEXISTENTE. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, mediante o exame dos elementos fático-probatórios da demanda, concluiu pela ausência de dano moral, em razão da comprovação da validade da relação jurídica entre as partes, visto que os documentos apresentados pela parte recorrida fazem prova acerca da contratação de empréstimo. 2. A análise dos fundamentos que levaram o Juízo a quo a condenar a parte por litigância de má-fé, em regra, demanda revolvimento do acervo fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso especial. 3. In casu, o Tribunal de origem asseverou que o agravante alterou a verdade dos fatos com tentativa de obtenção de vantagem indevida. 4. Rever a conclusão adotada no v. acórdão recorrido sobre a caracterização de litigância de má-fé do agravante demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1399945 MS 2018/0307473-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019) (g.n)
Destaca-se, ainda, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade relativos à alínea “c” (art. 105, III, CF), em razão da aplicação da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça